Tribunal: TJES
Processo: 0009037-94.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da URV Lei 8.880/1994; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009037-94.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR GIMENES DUARTE e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES APOSENTADOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL DOS PROVENTOS PROMOVIDA POR LEIS MUNICIPAIS. EXPRESSA MENÇÃO QUE O PERCENTUAL DE REAJUSTE INCIDIRIA EXCLUSIVAMENTE NO VENCIMENTO BASE, E NÃO NA REMUNERAÇÃO (PROVENTOS) INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO MODIFICAR OS CRITÉRIOS LEGAIS DA REVISÃO GERAL ANUAL (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E AUMENTAR OS PROVENTOS POR ISONOMIA, COM BASE NA EVENTUAL APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Os apelantes abarcados pela integralidade e a paridade entre servidores ativos e inativos, possuem o direito de terem seus proventos de aposentadoria revistos nos exatos termos em que forem reajustadas a remuneração dos servidores em atividade, o que também encontra amparo no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, no art. 39, § 8º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, nos arts. 144, § 4º, e 145,
caput
, ambos da Lei Orgânica do município de Cariacica, e no art. 16 da Lei Municipal nº 4.761/2010.

2
)
As legislações municipais que concederam a revisão geral anual aos servidores públicos do município de Cariacica-ES entre os anos de 2011 a 2014 expressamente prescreveram que o percentual de reajuste incidiria exclusivamente sobre o vencimento básico dos servidores em atividade, estendendo-se esta revisão aos proventos dos servidores aposentados.

3
)
Com base no princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e atento ao direito à integralidade e à paridade dos apelantes, o instituto de previdência municipal apelado concedeu a revisão geral anual, dos anos de 2011 a 2014, aos proventos de aposentadoria dos recorrentes incidindo o percentual de reajuste sobre a rubrica do salário-base, considerando que os proventos dos apelantes foram replicados a partir da remuneração que percebiam na atividade quando passaram para a inatividade, em respeito à integralidade.

4
)
A respeito da matéria, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, concluiu ser inviável ao Poder Judiciário concretizar o direito constitucional à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tendo firmado a tese vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 624, no sentido que
“
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”
.

5)
Demonstrado que a autarquia previdenciária implementou corretamente a revisão geral assegurada pelas legislações municipais questionadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes e diante da impossibilidade de o Poder Judiciário modificar a base de cálculo prevista nas mencionadas leis com base na isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF), até porque isto resultaria em replicar uma eventual equivocada aplicação indevida das leis pela municipalidade a alguns servidores citados como paradigma, resta inviável acolher a pretensão recursal, devendo, portanto, ser preservada a sentença objurgada.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Espólio de César Gimenes Duarte
, representado pela administradora Zenir Ribeiro do Nascimento Duarte, e
Reinaldo Alves Prudêncio
contra a r. sentença (ID 7668745) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES, que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelos recorrentes em desfavor do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC)
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação da autarquia previdenciária municipal ao pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria oriundas da necessidade de implementação das revisões anuais determinadas pelas Leis Municipais nº 4.867/2011, nº 4.918/2012, nº 4.977/2013 e nº 5.270/2014, observada a prescrição quinquenal (a partir de 2011).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se as revisões anuais promovidas pelo município de Cariacica-ES, por intermédio das Leis Municipais nº 4.867/2011, nº 4.918/2012, nº 4.977/2013 e nº 5.270/2014 – fls. 93/99 –, devem abarcar a totalidade do valor dos proventos percebidos pelos servidores inativos apelantes que se aposentaram com o benefício da paridade assegurada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, isto é, também sobre as vantagens pessoais incorporadas, ou se devem incidir exclusivamente sobre a quantia correspondente ao vencimento base que era percebido enquanto na ativa.

É incontroverso nos autos que os autores César Duarte Gimenes (30/09/1996) – fl. 61 – e Reinaldo Alves Prudêncio (29/04/1994) – fl. 63 – se aposentaram junto ao Regime Próprio de Previdência do município de Cariacica-ES antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, de modo que têm direito à
integralidade no cálculo de seus proventos
, correspondente à última remuneração na atividade, e à
paridade remuneratória com os servidores da ativa
, que garante a revisão dos proventos sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos da ativa, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria (redação original do art. 40, § 4º, da CF/88).

Os apelantes, portanto, abarcados pela integralidade e a paridade entre servidores ativos e inativos,
possuem o direito de terem seus proventos de aposentadoria revistos
nos exatos termos
em que forem reajustadas
a remuneração
dos servidores
em atividade
, o que também encontra amparo no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003
1
, no art. 39, § 8º, da Constituição do Estado do Espírito Santo
2
, nos arts. 144, § 4º, e 145,
caput
, ambos da Lei Orgânica do município de Cariacica
3
, e no art. 16 da Lei Municipal nº 4.761/2010.

Partindo dessa premissa, o atento exame dos autos revela que as legislações municipais que concederam a revisão geral anual aos servidores públicos do município de Cariacica-ES entre os anos de 2011 a 2014 expressamente prescreveram que
o percentual de reajuste incidiria exclusivamente sobre o vencimento básico dos servidores em atividade
,
estendendo-se esta revisão aos proventos dos servidores aposentados
.

Dessa forma, com base no princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e atento ao direito à integralidade e à paridade dos apelantes, o instituto de previdência municipal apelado concedeu a revisão geral anual, dos anos de 2011 a 2014, aos proventos de aposentadoria dos recorrentes incidindo o percentual de reajuste sobre a rubrica do salário-base, considerando que os proventos dos apelantes foram replicados a partir da remuneração que percebiam na atividade quando passaram para a inatividade, em respeito à integralidade.

É importante registrar, neste ponto, que, ao contrário do asseverado pelos apelantes,
vencimento base não se confunde com remuneração
(arts. 14 e 15 da Lei Municipal nº 4.761/2010), pois enquanto o primeiro é apenas a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor previamente fixado em lei, o segundo é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Assim, como as legislações questionadas determinaram que a revisão geral anual daqueles anos ocorresse com fulcro exclusivamente no vencimento base, o instituto de previdência municipal apelado realmente deveria incidir o percentual de reajuste no salário-base discriminado nos proventos de aposentadoria dos recorrentes.

A respeito da matéria, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, concluiu ser inviável ao Poder Judiciário concretizar o direito constitucional à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tendo firmado a tese vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 624
, no sentido que
“
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”
.

Em outras palavras, compete exclusivamente ao Poder Público estabelecer, por meio de lei específica, a forma como se dará a revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores da ativa e da inativa, não competindo ao Poder Judiciário interferir nesta escolha discricionária da Administração Pública, em respeito aos princípios democrático, orçamentário e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Dessa forma, além de o precedente vinculante estabelecido pela Corte Suprema vedar ao Poder Judiciário a determinação para que a revisão geral anual dos proventos de aposentadoria dos apelantes ocorra de maneira diversa daquela prevista nas legislações municipais que concederam esta benesse, o princípio da legalidade também obstava que o instituto de previdência municipal apelado adotasse postura diversa, até mesmo porque o direito à paridade com os servidores da ativa foi respeitado, uma vez que as leis asseguraram os mesmos reajustes e base de cálculo, sem que haja afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF/88).

Quanto à alegação que alguns servidores receberam o reajuste previsto nas leis municipais debatidas incidente sobre a totalidade da remuneração, e não apenas sobre o vencimento base, ainda que tal circunstância tivesse sido esclarecida, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, aumentar os proventos dos recorrentes sob o fundamento da isonomia, consoante entendimento sedimentado firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
na
Súmula Vinculante nº 37
, a qual dispõe que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Ao examinar a mesma pretensão formulada por outros servidores aposentados daquela mesma municipalidade, este egrégio Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido aqui exposto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROVENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O texto das normas colhidas dos artigos 37, inciso X e 40, §8º da CF, considerado à luz dos princípios democrático, orçamentário e da separação dos poderes, não permite aplicar o acréscimo salarial previsto em diploma legal municipal para além do “vencimento-base”. 2. Certo é que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (súmula vinculante nº 37 do STF), nem “possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (tema 624 do STF), concluindo-se que o “não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização” (tema 19 do STF).
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (AC nº 0007219-10.2015.8.08.0012, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJ 08/08/2023, TJES).

Não se está aqui pretendendo dizer que as vantagens pecuniárias incorporadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes não devam ser objeto de revisões gerais anuais, até porque o exame das fichas financeiras dos recorrentes em relação aos anos de 2011 a 2014 revelam que aquelas gratificações e adicionais foram elevados no transcurso daquele período. O que se está concluindo neste julgamento é pela impossibilidade de acolher a pretensão dos autores no sentido que o reajuste previsto expressamente nas citadas legislações municipais fosse aplicado de maneira distinta do que consta na lei, seja por ser descabida a atuação do Poder Judiciário em relação aos critérios da revisão geral anual da remuneração e proventos de servidores ou pela impossibilidade de conceder o aumento dos proventos por isonomia, com base na eventual situação de outros servidores,
evidenciando que não se aplicam ao caso os precedentes não persuasivos do Supremo Tribunal Federal indicados pelos apelantes
.

Nessa linha, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de orientar que
“A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime legal de reajuste de vantagem pessoal incorporada. Precedentes.”
(RE 400113 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-02-2017, STF) e que
“A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que não configura ofensa ao direito adquirido a desvinculação do cálculo da vantagem incorporada, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.”
(RE 536692 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-04-2012, STF).

Demonstrado que a autarquia previdenciária apelada implementou corretamente a revisão geral assegurada pelas legislações municipais questionadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes e diante da impossibilidade de o Poder Judiciário modificar a base de cálculo prevista nas mencionadas leis com base na isonomia, até porque isto resultaria em replicar uma eventual equivocada aplicação indevida das leis pela municipalidade a alguns servidores citados como paradigma, resta
inviável acolher
a pretensão recursal, devendo, portanto, ser preservada a sentença objurgada
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a atuação do Procurador da autarquia municipal nesta instância revisora, por meio de contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 300,00
(
trezentos reais
)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o
autor
em
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

2
Art. 39. (...). § 8º Observado o disposto no Art. 32, inciso XII, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

3
Art. 144. (...). § 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos a estes, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Art. 145. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á, anualmente, no mês de abril, obedecidos os parâmetros constitucionais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.